Tribunal: STJ
Processo: 5051357-32.2024.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2872299 - RS (2025/0071373-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR
: CLOVIS SA BRITO PINGRET - RS010257
AGRAVADO
: SOLANGE MARIA MACHADO DE FREITAS
ADVOGADOS
: JUCEMARA TOFFOLI - RS078465
CLAUDIO ROBERTO DE MORAIS GARCEZ - RS028340
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO
E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
CPC/2015;
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da inexistência de violação
ao art. 1.022 do CPC, e da incidência da Súmula 518 do STJ. O agravo em recurso
especial interposto deixou de apresentar impugnação específica aos referidos óbices, de
modo que a decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do
recurso.
2. Nos termos do
§ 1o, do CPC; e da Súmula 182 do STJ, a parte agravante
art. 1.021,
deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da
decisão atacada, sob pena de não se conhecer do recurso.
3. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
13/11/2025
19/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52575771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/11/2025 12:46:17
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 9967b287-b6af-44af-81a7-6e1f38ad992d

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA52575771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/11/2025 12:46:17
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 9967b287-b6af-44af-81a7-6e1f38ad992d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2872299 - RS (2025/0071373-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR
: CLOVIS SA BRITO PINGRET - RS010257
AGRAVADO
: SOLANGE MARIA MACHADO DE FREITAS
ADVOGADOS
: JUCEMARA TOFFOLI - RS078465

CLAUDIO ROBERTO DE MORAIS GARCEZ - RS028340
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO
E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
CPC/2015;
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da inexistência de violação
ao art. 1.022 do CPC, e da incidência da Súmula 518 do STJ. O agravo em recurso
especial interposto deixou de apresentar impugnação específica aos referidos óbices, de
modo que a decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do
recurso.
2. Nos termos do
§ 1o, do CPC; e da Súmula 182 do STJ, a parte agravante
art. 1.021,
deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da
decisão atacada, sob pena de não se conhecer do recurso.
3. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO

Em análise, agravo interno interposto pelo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da aplicação do disposto no
III, do
e na
art. 932,
CPC/2015;
Súmula 182 do STJ, por analogia.
Documento eletrônico VDA51609608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 16:59:33
Código de Controle do Documento: 5c5e4415-3b47-4aa7-bcf3-dac5c8725b00

A parte agravante transcreve trecho de seu agravo em recurso especial,
aduzindo que houve efetiva impugnação aos fundamentos da decisão agravada tidos por
não impugnados.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso.
É o relatório.

VOTO

O agravo interno não merece
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
conhecimento, porquanto não fora observado o princípio da dialeticidade recursal.
Conforme dispõe o § 1o do art. 1.021 do
"na petição de agravo
CPC/2015,
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada".
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da inexistência de
violação ao art. 1.022 do CPC (Súmula 83 do STJ), e da incidência da Súmula 518 do
STJ. Segundo a decisão ora agravada, a parte agravante deixou de impugnar
especificamente os referidos fundamentos.
Novamente, no presente agravo interno, não houve a impugnação específica à
fundamentação da decisão ora agravada.
Deveria a parte agravante ter demonstrado, de forma clara e fundamentada,
que impugnara especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, mas não o fez, ensejando, desta vez, a aplicação direta do Enunciado
Sumular 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA51609608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 16:59:33
Código de Controle do Documento: 5c5e4415-3b47-4aa7-bcf3-dac5c8725b00

Com efeito, a dialeticidade recursal é um princípio fundamental da validade
dos recursos, a partir do qual se entende que o agravante deve atacar os argumentos da
decisão, e não somente manifestar a vontade de recorrer, ou aduzir razões genéricas.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REITERAÇÃO DOS TERMOS DO PEDIDO ORIGINÁRIO. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. A teor do que dispõem o
§ 1o, do
e a Súmula 182
art. 1.021,
CPC/2015
do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos os
fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu
recurso.
2. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte agravante o dever de
impugnar de forma clara, objetiva e concreta os fundamentos da decisão
agravada de modo a demonstrar o desacerto do julgado.
3. Agravo interno não conhecido (AgInt na SS 3.430/MA, relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em
DJe
12/9/2023,
de
.
15/9/2023)

Portanto, conforme jurisprudência desta Corte, à luz do que dispõem o
§ 1o, do
e a Súmula 182 do STJ, não se conhece do agravo
art. 1.021,
CPC/2015;
interno quando ausente impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.
Isso posto, não conheço do recurso.

Documento eletrônico VDA51609608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 16:59:33
Código de Controle do Documento: 5c5e4415-3b47-4aa7-bcf3-dac5c8725b00

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.872.299 / RS
Número Registro: 2025/0071373-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50513573220248210001
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR : CLOVIS SA BRITO PINGRET - RS010257
AGRAVADO
: SOLANGE MARIA MACHADO DE FREITAS
ADVOGADOS
: JUCEMARA TOFFOLI - RS078465
CLAUDIO ROBERTO DE MORAIS GARCEZ - RS028340
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
MILITAR - PENSÃO - CONCESSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR : CLOVIS SA BRITO PINGRET - RS010257
AGRAVADO
: SOLANGE MARIA MACHADO DE FREITAS
ADVOGADOS
: JUCEMARA TOFFOLI - RS078465
CLAUDIO ROBERTO DE MORAIS GARCEZ - RS028340
Documento eletrônico VDA52503148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:52:30
Código de Controle do Documento: 8a989e70-acbe-4c72-9a21-a5dabd350f02

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 13/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
19/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52503148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:52:30
Código de Controle do Documento: 8a989e70-acbe-4c72-9a21-a5dabd350f02